Tribunal: TJBA
Processo: 8010970-54.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010970-54.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NATALICE BISPO DA COSTA Advogado(s): CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de tratamento cirúrgico urgente e condenação ao pagamento de danos morais, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demora na realização de cirurgia, apesar de deferida tutela antecipada, configura dano moral indenizável; (ii) saber se é legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte é representada por advogado particular. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental, de aplicação imediata. 4. A demora de quase quatro meses para cumprimento de ordem judicial de realização de cirurgia urgente configura omissão estatal e justifica a indenização por danos morais, sendo desnecessária prova do abalo psíquico. 5. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante do contexto. 6. Não se aplica a vedação de pagamento de honorários à Defensoria Pública, pois a autora foi representada por advogada particular. 7. A majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível em razão do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada do Estado na realização de procedimento cirúrgico urgente, apesar de determinação judicial, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo psíquico. 2. É devida a condenação do ente público em honorários advocatícios quando a parte vencedora é representada por advogado particular." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 6º; 196; CPC, art. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001644-91.2019.8.05.0022; Apelação Cível nº 8115780-96.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010970-54.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante NATALICE BISPO DA COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.